Tribunal: TJDFT
Processo: 0719645-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não prospera a tese defensiva de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a quantidade de droga apreendida, em posse do acusado, é incompatível com o uso pessoal, ainda mais quando alinhado com o conjunto probatório.
2. A quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias delitivas são indicativas de que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.
3. Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto, especialmente quando há expedição de carta de guia provisória da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.